Tribunal: TJPA
Processo: 0046608-74.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046608-74.2014.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA EMERGENCIA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: TELMA AUREA DUARTE CANCELA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito civil e administrativo. Apelações cíveis. Ilegitimidade passiva. Rejeição. Indenização por danos morais. Exposição indevida de imagens de paciente em hospital público. Responsabilidade objetiva.
Quantum
indenizatório. Redução do valor da condenação. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar e pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais proposta por viúva de paciente que teve imagens captadas e divulgadas de forma indevida por profissionais durante internação hospitalar após acidente aéreo, resultando em condenação do Estado e da entidade gestora do hospital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo diante da gestão hospitalar terceirizada; (ii) verificar se há responsabilidade civil objetiva dos réus pela exposição indevida de imagens do paciente internado (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de ilegitimidade passiva.
A existência de contrato de gestão com organização social não exime o Estado da responsabilidade pela fiscalização e qualidade dos serviços prestados em hospital público, mantendo sua legitimidade passiva.
Preliminar rejeitada.

4. A responsabilidade civil dos Entes Públicos, bem como das pessoas jurídicas prestadoras destes serviços é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. No entanto, faz-se necessária a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal entre ambos, a teor do que dispõe o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02.

5. O conjunto probatório demonstra que, de fato, houve a obtenção e divulgação de imagens do cônjuge da apelada de forma indevida, durante o período em que estava internado no Hospital Metropolitano, após ter sofrido acidente aéreo.

6. A fotografia juntada com a petição inicial mostra o paciente no bloco cirúrgico, com rosto desfigurado, em outra imagem, parcialmente descoberto, com exposição de partes íntimas, sendo fotografado por uma enfermeira. Também ficou demonstrado que as imagens foram divulgadas, conforme consta em diversas notícias de sites à época.

7. Demonstrada a captação e divulgação de imagens do paciente em situação de vulnerabilidade, caracteriza-se o dano moral e o nexo causal, ensejando o dever de indenizar.

8. O valor inicialmente fixado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a ser pago por cada recorrente, de forma a observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelações conhecidas e parcialmente providas, para reduzir o valor da indenização por danos morais.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1066236-54.2020.8.26.0053; TJ-RJ, AI 0006870-95.2019.8.19.0000; TJ-RS, AC 5000166-28.2015.8.21.0141.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial no dia 19 de maio de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR e pelo ESTADO DO PARÁ contra TELMA ÁUREA DUARTE CANCELA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Proc. 0046608-74.2014.8.14.0301), ajuizada pela Apelada.

Na petição inicial, a Autora aduziu, em síntese, que é viúva do Sr. Vicente de Paulo Guimarães Cancela, piloto de avião que desempenhava atividades na Companhia Brabo Táxi Aéreo, cuja função era transportar passageiros em aviões do tipo bimotor.

Afirmou que em decorrência de acidente aéreo ocorrido em 26.04.2013, seu cônjuge teve diversos ferimentos, incluindo no rosto, que ficou desfigurado, tendo sido encaminhado ao Hospital Metropolitano de Belém, em estado grave de saúde.

Todavia, relatou que ao invés de o paciente ter sido atendido imediatamente pela equipe médica, fora alvo de chacota pelos colaboradores do hospital, os quais teriam tirado fotografias e compartilhado em sites da rede mundial de computadores.

Por tais razões, requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular instrução processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido constante à inicial, para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ e o HOSPITAL METROPOLITANO DE BELÉM (PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR) ao pagamento da quantia total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo ser pago, por cada requerido, o montante equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à parte Autora, a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar da fixação (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ).

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

CONDENO o HOSPITAL METROPOLITANO DE BELÉM (PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR) ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Em razões de apelação, a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar sustenta a ausência de comprovação do nexo causal entre as imagens divulgadas do cônjuge da apelada e os atos praticados no interior do hospital.

Afirma que não pode ser responsabilizada, por não manter vínculo empregatício com os profissionais da saúde que atuam no hospital, os quais seriam servidores públicos estaduais.

Aduz que há excesso no valor fixado a título de danos morais, requerendo sua minoração com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

O Estado do Pará interpôs apelação, aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, onde se deu o alegado vazamento de imagens do paciente, era gerido à época pela Associação Pró-Saúde, Organização Social que firmou contrato de gestão com o Estado do Pará, atribuindo-lhe, exclusivamente, a responsabilidade pela conduta dos funcionários que atuavam no hospital.

No mérito, defende a inexistência de responsabilidade, por ausência de comprovação de nexo de causalidade entre eventual dano e a conduta de agente público. Alega que a parte autora não indicou qualquer servidor estadual responsável pelos atos narrados.

Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor fixado a título de danos morais, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a redução da condenação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A apelada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão dos apelantes.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Pr
esentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las.

Havendo preliminar de mérito, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO ESTADO DO PARÁ

O Ente Estatal sustenta que é parte ilegítima para compor o polo passivo, pois o Hospital em que teria ocorrido o fato danoso era gerido pela Pró-Saúde.

No caso concreto, constata-se que o Estado do Pará celebrou contrato de Gestão com a PRÓ-SAÚDE, tendo dever de fiscalizar os serviços prestados por esta, na medida em que contratou tal entidade para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, nos termos da cláusula primeira do contrato em questão (ID. 51380209 - Pág. 2).

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ostentam a obrigação de participar com o orçamento da Seguridade Social para o Sistema Único de Saúde, sendo certo que o Estado (lato sensu) deve participar com parte do produto da arrecadação de seus impostos (artigo 198, parágrafo 2º, inciso II, da Constituição Federal), a par disso, o Sistema Único de Saúde é descentralizado, com direção única em cada esfera de governo (CF/88, artigo 198, caput e inciso I), de maneira que cada qual é igualmente responsável, na sua esfera, pela saúde pública, competindo-lhe, como tal, a gestão local.

Neste contexto, não se pode afastar a competência do Estado para acompanhar, controlar e avaliar as condições de prestação dos serviços, emergindo daí a responsabilidade do Estado de Pará por eventual falha na prestação do serviço público de saúde, e, consequentemente, sua legitimidade para figurar no polo passivo de qualquer demanda que envolva tal sistema, inclusive em ação indenizatória por danos morais decorrentes da má prestação do serviço em hospital gerido por entidade privada.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – Alegado atendimento médico deficiente que resultou em diagnóstico tardio
– ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Inocorrência – A celebração de contrato de gestão entre o Município e Organização Social para a prestação de serviço de saúde não retira a responsabilidade do ente estatal na fiscalização dos serviços executados pela entidade e pela prática de atos danosos contra terceiros –
MÉRITO - Laudo pericial que concluiu pela ausência de prejuízo à autora na data do diagnóstico de câncer de mama – Ausência de prova da má prestação do serviço, erro médico ou falha técnica - Ausente o dever de indenizar – Sentença reformada - Recursos do Município e da Organização Social providos.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1066236-54.2020.8 .26.0053 São Paulo, Relator.: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 23/02/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2024)

Direito Processual Civil. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora. Ação indenizatória movida por particular em face do Município do Rio de Janeiro, pleiteando o recebimento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta falha na implantação e funcionamento de dispositivo contraceptivo definitivo denominado ESSURE, aplicado em Hospital da rede municipal. Recurso que se volta contra a parte do decisum que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de denunciação da lide.
A existência de contrato de gestão ou parceria com Organização Social não isenta, a priori, o agravante de responsabilidade, pois tal contrato transfere à entidade a administração do hospital, mas não retira do Município a titularidade do serviço público e a responsabilidade pelo seu pleno funcionamento. Inteligência do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.
Denunciação da lide que se afigura incabível quando visa unicamente a transferência de responsabilidade, consoante entendimento jurisprudencial já pacificado no verbete sumular nº 240 do TJRJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - AI: 00068709520198190000, Relator: Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 03/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Desta forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se a Apelada faz jus à indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em decorrência da exposição indevida da imagem de seu cônjuge, já falecido, enquanto esteve internado no Hospital Metropolitano.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A responsabilidade civil dos Entes Públicos, bem como das pessoas jurídicas prestadoras de tais serviços é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. No entanto, ainda se faz necessária a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal entre ambos, a teor do que dispõe o artigo 37, §6º, da CF/88, Vejamos:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei)

No caso em exame, o conjunto probatório demonstra que, de fato, houve a obtenção e divulgação de imagens do cônjuge da apelada de forma indevida, durante o período em que estava internado no Hospital Metropolitano, após ter sofrido acidente aéreo.

A fotografia juntada com a petição inicial mostra o paciente no bloco cirúrgico, com rosto desfigurado, em outra imagem, parcialmente descoberto, com exposição de partes íntimas, sendo fotografado por uma enfermeira (IDS. 18173950 - Pág. 1/3).

Não há dúvidas, portanto, de que a captação de imagens ocorreu no interior do Hospital por profissionais da saúde, durante o atendimento de urgência.

Também ficou demonstrado que as imagens foram divulgadas, conforme consta em diversas notícias de sites à época (IDS. 51377763 - Pág. 8/16).

Assim, conforme exposto na preliminar de ilegitimidade passiva, a responsabilidade do Estado decorre do fato de ser o titular do serviço de saúde pública prestado no Hospital e a responsabilidade da empresa, por ser a gestora dos serviços prestados naquele nosocômio, conforme contrato celebrado com o Ente Estatal.

Desta forma, restou demonstrado a conduta dos apelantes, responsáveis pelo Hospital Público, e o dano alegado pela apelada, consubstanciados na dor e sofrimento decorrente da exposição indevida de imagens vexatórias de seu cônjuge, obtidas antes de seu falecimento.

Desta forma, preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, deve ser mantida a condenação dos apelantes. Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS – REGISTRO E COMPARTILHAMENTO DE IMAGENS DE CADÁVER
. Pretensão da parte autora de ser indenizada por danos morais sofridos em razão do registro e compartilhamento de imagem de seu filho morto. Sentença que julgou procedente a demanda em face do Estado de São Paulo para o condenar ao pagamento de R$ 3.000,00, pelos danos morais sofridos pela parte autora e improcedente em face do Município.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO IN RE IPSA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – Existência de dano – Fotografias constantes nos autos, aliada a prova oral produzida que comprovam terem os policiais militares indevidamente fotografado o corpo do filho da autora, dentro de Unidade Básica de Saúde, e compartilhado as imagens - Abalo psicológico devidamente caracterizado
. QUANTUM INDENIZATÓRIO – Danos morais fixados na sentença em R$ 3.000,00 que se traduz em quantia vil diante dos danos suportados – Necessária majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – Quantia que se mostra mais acertada em razão do desvalor da ação, dos agentes e do local em que ocorreu – Dupla finalidade de punição do ofensor e compensação do ofendido, sem geração de enriquecimento sem causa. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL – Não caracterizada – Apesar das imagens terem sido registradas em UBS sob administração municipal, as fotografias foram capturadas e compartilhas por policiais militares, agentes do Estado de São Paulo e não do Município de Tarabai – Policiais que estavam na unidade em diligência – Impossibilidade de os agentes municipais impedirem o ingresso dos agentes estaduais. Sentença reformada. Recurso da autora parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10263181720208260482 SP 1026318-17.2020.8.26.0482, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 24/09/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/09/2022) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PACIENTE INTERNADO COM FERIMENTO EXTENSO NA CABEÇA COBERTO POR LARVAS. REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS IMAGENS DO PACIENTE PELOS PREPOSTOS DO HOSPITAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
Caso dos autos em que o conjunto probatório demonstrou a responsabilidade do demandado pela realização de fotografia e vídeo do autor durante internação por se encontrar com ferimento extenso na cabeça cheio de larvas após lesão sofrida. não prospera a alegação de que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório
. Ao revés, produziu toda prova que estava em seu alcance.
A parte recorrente, a seu turno, não conseguiu comprovar, nem sequer minimamente, a tese de que as imagens - que acabam falando por si, já que aparecem pessoas com jaleco e luvas -, tenham sido realizadas e divulgadas por familiares do autor. Ademais, a simples permissão de realização dessas imagens em momento em que o autor estava sem condições de consentir, já seria suficiente para a responsabilização do hospital, uma vez que o paciente se encontrava sob os cuidados dos profissionais que o atendiam
. Importante registrar, igualmente, que o fato de ter sido vítima de uma agressão e se encontrar em estado de desorientação, caminhando pela rua, quando foi encontrado, e com uma lesão infectada por larvas, não traduz culpa exclusiva da vítima,, e nem mesmo concorrente, porque não era dado aos profissionais, por mais impressionante que a situação se apresentasse, a realizar imagens do paciente internado em situação de vulnerabilidade .Os danos morais, in casu, são evidentes e decorrem do sofrimento pelo qual passou o autor após ter uma situação íntima sendo fotografada/filmada e divulgada por prepostos do réu, sendo, portanto, presumíveis. Não comporta redução o valor da condenação arbitrado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante das peculiaridades do caso concreto e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da natureza jurídica da indenização. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 50001662820158210141 CAPÃO DA CANOA, Relator.: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 02/08/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2023) (grifei).

Portanto, mantém-se o deferimento do pedido de indenização por danos morais.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

No que tange ao valor da indenização por danos morais, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que a quantia arbitrada a título de danos morais, R$ 100.000,00 (cem mil reais) é excessiva, devendo ser reduzida para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a ser pago por cada recorrente, valor que desestimula a repetição da conduta por parte dos apelantes e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo R$ 40.0000,00 (quarenta mil reais) a ser pago por cada apelante, nos termos da fundamentação.

Diante da exposição indevida de imagens íntimas do ex-cônjuge da apelada, encaminhe-se cópia dos autos ao Ministério Público, para que apure eventuais responsabilidades.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 19 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025